Tribunal: STF
Processo: Pet 13256
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE ACESSO. INFORMAÇÕES RESGUARDADAS POR SIGILO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO AGRAVANTE NOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM CURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS POSITIVO E NEGATIVO QUE AUTORIZARIA O PRETENDIDO ACESSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão de indeferimento do pedido de acesso às informações sigilosas em acordo de colaboração premiada homologado nesta Corte Suprema. Sustenta a defesa do agravante o direito ao acesso à integralidade dos autos, sob a alegação de que as informações contidas teriam sido decisivas para instauração de processo criminal em tramitação no Peru. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão central em discussão cinge-se em definir se há direito de acesso à integralidade dos autos em que homologado acordo de colaboração premiada, mesmo quando no conteúdo dos termos de depoimento prestados pelo colaborador inexiste referência expressa à pessoa do agravante, tampouco ao contexto delitivo noticiado pela defesa constituída. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada está sujeito a regime de sigilo, que, a teor da regra geral prevista na Lei 12.850/2013 (art. 7°, § 3°), perdura até o recebimento da denúncia. 



    4. Nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 14, indispensável ao acesso da defesa que haja menção expressa ao interessado (requisito positivo) e os elementos de prova estejam documentados e incorporados ao procedimento investigatório, de maneira a não ocasionar prejuízo às diligências em curso (requisito negativo). Sem a presença das condições cumulativas, é possível a negativa da pretensão. 



    5. Não há menção ao agravante ou ao contexto específico relatado nos termos de depoimento, circunstância impeditiva à concessão de acesso aos dados e informações sigilosas.



    6. Além da falta do requisito positivo, em razão da ausência de menção expressa ao agravante nos termos de acordo de colaboração premiada que se pretende acesso, cabe salientar, ainda que nos autos do acordo de colaboração, a Procuradoria-Geral da República consignou especificamente a existência de diligências em curso que impedem o levantamento do sigilo dos autos, a indicar também a não configuração do requisito negativo da Súmula Vinculante 14.



    III – DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 7º, § 2º; Lei 12.850/2013, arts. 5º, II e V, 7º, caput e § 3º, e 8º, § 3º.



    Jurisprudência referida: STF, HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.08.2015; STF, PET 6.351, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.02.2017; STF, INQ 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03.03.2016; STF, HC 90.688, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 12.02.2008.